Tribunal: TJMT
Processo: 1017445-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ENCAMINHAMENTO A PROTESTO. ACORDO POSTERIOR. PROTESTO EFETIVADO. ATOS DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA EXCLUSÃO DO GRAVAME. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 315059864 - reclamação no 1017445-57.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que declarou inexistente o débito, sem dano moral. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou demonstrado: - o atraso no pagamento da dívida, com encaminhamento do título a protesto em 8/8/2024 (id. 315059862); - o acordo para o parcelamento do débito, em 9/8/2024, sem apresentação de conteúdo (id. 315059448); - protesto efetivado em 30/8/2024 (id’s. 315059445 e 315059862), no valor de R$ 3.714,94 (três mil setecentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos); - reclamação junto ao PROCON (id. 315059446); - ausência da solicitação da carta de anuência ou recursa. 2.2) Encaminhado o título de crédito ao Cartório de Protesto, compete ao Tabelião a avaliação de regularidade e atos administrativos de notificação do devedor, ou seja, legítima a dívida quando do encaminhamento do título, ocorrendo o protesto, compete ao devedor a sua baixa. Precedentes. (TJPR – 1a TR – RI no 0011581-12.2022.8.16.0069/Cianorte – rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos – j. 24/2/2024 - DJe 26/2/2024); (TJSP – 27a CExtDPv – RApC no 0085855-24.2012.8.26.0002 – rel. Desembargador Marcos Ramos – j. 5/6/2017 – DJe 7/6/2017); (TJRS – 10a CC – RApC no 70065778656 – rel. Desembargador Paulo Roberto Lessa Franz – j. 27/8/2015 - DJe 18/9/2015); (TJSP – 18a CDPv – RApC no 1002378-67.2016.8.26.0157 – rela. Desembargadora Carmen Lucia da Silva – j. 30/5/2017 – DJe 5/10/2017) e (TJRS – 10a CC – RApC no 50237328520228210003 – rel. Desembargador Marcelo Cezar Muller – j. 28/11/2023 – DJe 30/11/2023). 2.3) No caso específico, realizado o acordo após o encaminhamento do título a protesto, ou há previsão no referido acordo de como será tratada a questão (inexistente nos autos), ou, ao devedor, quando da notificação do Cartório de Protesto para pagamento, deverá providenciar a “carta de anuência” demonstrando o acordo realizado (providência não demonstrada pela Recorrente), para baixa do protesto, com recolhimento das custas decorrentes. Aqui, inviável a alteração da sentença em recurso só do consumidor, em prestígio ao princípio da non reformatio in pejus. 2.4) Havendo regularidade no protesto efetivado, não há dano extrapatrimonial indenizável. 3- Sentença mantida, por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017445-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CONCEICAO BREDA DA SILVA - CPF: 883.838.651-04 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025